Tribunal: TJMT
Processo: 1004121-04.2019.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004121-04.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANTONIA ROSA DE MATOS - CPF: 531.631.331-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA
- FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO COMPOSTO POR NINTEDANIB 150mg
—
DIREITO À SAÚDE –
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU
) – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O fornecimento do medicamento, urgente ao cidadão hipossuficiente é obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos.

2. Devem os entes públicos adotarem as providências cabíveis para assegurar a realização de procedimento urgente à pessoa que dela necessita, conforme prescrição médica.

3. Não havendo o que modificar na sentença, a ratificação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da a 2ª Vara Especializa da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1004121-04.2019.8.11.0003 julgou procedente a pretensão inicial, ratificando a liminar anteriormente deferida (Id. nº 13070886, págs. 01/03), para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis na obrigação de fornecer à autora o medicamente composto de Nintedanib 150mg, em quantidade suficiente para o seu tratamento, enquanto houver prescrição médica nesse sentido. Também determinou a realização de bloqueio de valores em contas bancárias dos requeridos, a fim de proceder com a aquisição do medicamento que a autora necessita, bem como, determinou a remessa necessária da sentença (Id. nº 13070909, págs. 01/06).

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 40376996 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que condenou Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis na obrigação de fornecer à autora o medicamente composto de Nintedanib 150mg, em quantidade suficiente para o seu tratamento, enquanto houver prescrição médica nesse sentido.

Extrai-se dos autos que a ajuizou em
13/06/2019
a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa nº 1004121-04.2019.8.11.0003 contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
, visando o fornecimento do medicamento NINTEDANIB 150MG, bem como todos os procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente.

A tutela antecipada foi concedida pelo magistrado
a quo
em 26/04/2019 - id. 13070886 -.

Em sentença proferida no dia
24/05/2019
, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos da inicial, ratificando a tutela de urgência, vejamos (ID. 13070909):

“[...]Diante do exposto , resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, ratificando a tutela de urgência deferida, para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis na obrigação de fornecer ao autor o medicamento composto de NINTEDANIBE, em quantidade suficiente para o seu tratamento, enquanto houver prescrição médica nesse sentido. Considerando o deferimento da tutela de urgência em outra oportunidade, a qual ratifico, e a inércia dos requeridos em cumpri-la, DETERMINO a realização de bloqueio de valores em contas bancárias dos requeridos, a fim de proceder com a aquisição do medicamento que a autora necessita. Os bloqueios deverão ser suficientes para garantir a aquisição de medicamento suficiente para dois meses, procedendo com novos bloqueios e novas aquisições assim que estes vierem a se acabar. Quanto aos orçamentos trazidos pela autora, verifica-se que o menor orçamento trazido por ela foi apresentado pela DIMED S/A, cujo custo unitário do medicamento é R$18.458,19 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos). Em pesquisas junto aos sites de algumas outras farmacêuticas que frequentemente fornecem medicamentos a partes em outros processos, pude verificar junto ao sítio eletrônico da Pharma-K, que o mesmo medicamento está sendo vendido por cerca de R$1.000,00 (um mil reais) mais barato que a empresa orçada, precisamente R$17.450,00 (dezessete mil quatrocentos e cinquenta reais), com o frete para entrega nesta cidade orçado em R$120,00 (cento e vinte reais). Com estas considerações, autorizo a compra do medicamento junto à empresa SMK MEDICAMENTOS (Pharma-K), pelo valor apurado em seu sítio eletrônico nesta data em R$17.450,00 (dezessete mil quatrocentos e cinquenta reais), devendo ser acrescido a este o valor o custo do frete de R$120,00 (cento e vinte reais). Os medicamentos deverão ser entregues no endereço da autora. Autorizo a expedição antecipada de Alvará de Levantamento em favor da fornecedora do medicamento, ante a informação prestada por ela em outras ações com o mesmo objeto, informando que por se tratar de medicamento de alto custo não consegue adquiri-los de seu fornecedor para pagamento posterior. Todavia, deverá a empresa fornecedora trazer aos autos a nota fiscal do medicamento e o comprovante de entrega deste tão logo seja realizada. Intime-se o autor para que promova o cumprimento provisório de sentença, sob pena de ineficácia da tutela concedida, considerando a imprescindibilidade de proceder com a remessa necessária do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Sem custas, nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001. Não há condenação da parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais quando esta for a Fazenda Pública e a parte adversa estiver sendo patrocinada pela Defensoria Pública, conforme entendimento sedimentado pelo STJ. Verifica-se que o pedido inicial não é líquido, eis que a autora precisa fazer o uso da medicação de forma contínua por tempo indeterminado, não sendo possível auferir o exato proveito econômico obtido na lide, deste modo, proceda-se com a remessa necessária. Publique-se, registre-se, intimem-se.”

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

Na inicial, aduziu a Autora/ANTONIA ROSA DE MATOS, que foi diagnosticada com doença pulmonar intersticial com fibrose (CID J84.1), condição que lhe diminui a capacidade de respiração, sendo-lhe receitado o medicamento composto por NINTEDANIB 150mg, tomando um comprimido a cada doze horas, em uso contínuo, por tempo indeterminado.

Ora, é cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora, conforme prescrição médica acostada aos autos.

Outrossim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade de se proceder ao fornecimento do medicamento pleiteado em caráter de urgência, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido tem decidido esta e. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO POR CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR E CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO – REJEITADAS – LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL – IMPROCEDÊNCIA - REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO – NECESSIDADE DEMONSTRADA – URGÊNCIA - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. “
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, responsabilidade solidária dos entes federados, sujeitos estes a figurar no polo passivo, em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe falar em chamamento ao processo. (STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015)”. O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.
(TJ-MT - APL: 00397181520118110041 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 08/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/05/2018)

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Não por outra razão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC/2015 Tema nº 106), definiu os seguintes requisitos cumulativos a serem observados para os casos em que se pretende o fornecimento de fármaco não inserido nos protocolos clínicos e terapêuticos do SUS (STJ, 1ª Seção, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 25.04.2018):

I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

III - Existência de registro na ANVISA do medicamento.

Acrescente-se que a própria Corte Superior modulou os efeitos da decisão para determinar que “os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento”.

Ora, na hipótese sub judice, verifica-se o que a autora é portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática, observando-se que o relatório e receituário emitidos por profissional médico (ID. 13070876) mostram-se suficientes para a comprovação da necessidade do tratamento por meio de insumos e instrumentos descritos na inicial restando, ainda, evidenciada a vulnerabilidade econômica do beneficiário, frente ao alto custo daqueles.

Note-se, ademais, que o laudo médico apresentado justificou adequadamente a necessidade da paciente receber a medicação especifica, visto que mesmo apresentando insuficiência respiratória crônica, ainda possui qualidade de vida, sendo que o único tratamento substitutivo seria o transplante de pulmão, que é contraindicado pela faixa etária da paciente.

A consulta ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT confirmou que a medicação pleiteada (nintedanibe) não se encontra padronizada nos programas de fornecimento gratuito, mas é indicada para o tratamento da doença diagnosticada no autor (ID nº 13070885).

Como se vê, não existe Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas emitidos pelo Ministério da Saúde que verse sobre a fibrose pulmonar idiopática, ou seja, não há lista oficial de medicamentos que possam ser implementados nestas circunstâncias.

Entretanto, entendo que que o caso amolda-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
“é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito"
(AgRg no AREsp 697.696/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 26/06/2015 e REsp 1613568/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/10/2016).

Outrossim, restou evidenciada a vulnerabilidade econômica da beneficiária frente ao custo do medicamento de que necessita, vez que seus rendimentos não são capazes de custear o tratamento médico sem privá-lo do essencial para o sustento próprio, conforme comprovante de rendimento de ID. 13070875.

Por fim
, o fármaco está registrado na Anvisa sob n.º 103670173. (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351456304201563/?nomeProduto=ofev - acesso em 09/03/2021)

Ultrapassado o preenchimentos dos requisitos do Tema 106 do STJ e partindo do pressuposto de que o pleito está amparado nos multicitados princípios de direitos fundamentais e sociais, bem como que não cabe à administração pública, nem ao Poder Judiciário, interferir na escolha do tratamento terapêutico indicado pelo profissional médico, mas tão somente averiguar a veracidade e autenticidade da indicação, já que é aquele que assiste o paciente e tem melhores condições de indicar o tratamento mais adequado, entendo que o fornecimento do fármaco não pode ser negado na hipótese dos autos.

Desta forma, considerando que restou devidamente comprovada a necessidade do uso do medicamento composto por NINTEDANIB 150mg, visto que assinado por médico especialista, deve o Estado providenciar sua efetivação ao paciente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NINTEDANIB
- Pretensão inicial voltada ao
fornecimento de fármaco destinado ao tratamento de fibrose pulmonar idiopática da qual a autora é portadora
– Admissibilidade – Artigo 196 da Constituição Federal – Direito constitucional à saúde –
Dever do Poder Público de fornecer medicamentos e insumos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde – Necessidade e eficácia do tratamento médico demonstradas – Sentença de procedência
sutilmente reformada no tocante aos honorários sucumbenciais, ora fixados por equidade no valor de R$ 2.500,00, considerada a fase de conhecimento e recursal – Recurso da FESP não provido e reexame necessário provido em parte, com observação. (TJ-SP - APL: 10022851420188260132 SP 1002285-14.2018.8.26.0132, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 07/10/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/10/2019)

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NINTEDANIBE - MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156/RJ - IMPRESCINDIBILIDADE PARA O QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE - COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA RATIFICADA. 1. Nos termos do art. 196 da Constituição da República, é dever do Estado e direito da população a garantia à saúde, mediante a adoção de medidas que atenuem ou evitem o risco de doença ou o seu agravamento. 2.
Preenchidos os requisitos preconizados pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp 1.657.156/RJ (Tema nº 106), quais sejam, imprescindibilidade da medicação, incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento e existência de registro do fármaco na ANVISA, impõe-se a ratificação da sentença combatida.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10379603720188110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/11/2019)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial, o que implica ratificar a sentença objurgada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021